Tribunal: TJMT
Processo: 1009353-64.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009353-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Franquia, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNE CAROLINE FARIAS DA SILVA - CPF: 701.563.334-57 (ADVOGADO), LEILANY BARROS POLIZELLI DE CASTRO - CPF: 029.736.371-98 (AGRAVANTE), THE BBURGERS FRANCHISING LTDA - CNPJ: 42.953.639/0001-31 (AGRAVADO), PERFORMANCE FRANCHISING LTDA - CNPJ: 37.054.171/0001-03 (AGRAVADO), MAQUINA DE VENDAS FRANCHISING LTDA - CNPJ: 36.709.124/0001-98 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 095.615.624-05 (AGRAVADO), HLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.946.491/0001-70 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO SILVA MOREIRA - CPF: 079.447.624-48 (ADVOGADO), GABRIELLE RAMOS LIMA - CPF: 409.619.068-39 (ADVOGADO), ROUSSEAU OMENA DOMINGOS - CPF: 029.968.614-00 (ADVOGADO), LEONARDO PASCHOALAO - CPF: 367.777.108-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por
HLA Comércio de Alimentos Ltda. EPP e Leilany Barros Polizeli de Castro,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de franquia empresarial c/c restituição de quantias pagas e indenização por dano moral, movida contra
The BBurgers Franchising Ltda., Performance Franchising Ltda., Máquina de Vendas Franchising Ltda., e Luiz Carlos Ferreira dos Santos
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, possibilitando, todavia, o parcelamento das custas em 06 parcelas fixas
.

Inconformados, sustentam que a agravante pessoa física faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem que acarrete risco à sua subsistência e, sobretudo, de sua família. Afirmam que o valor atribuído à causa é de R$ 156.800,00, logo, as custas processuais derivam diretamente de tal montante, consubstanciada na quantia de R$ 4.704,00, total expressivo e que foge da realidade para quitação. Prossegue alegando que a empresa necessitou encerrar o funcionamento e fechou as portas em dezembro de 2022, motivo pelo qual requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, subsidiariamente, caso não seja atendido o pedido principal, a redução das despesas processuais, a partir de desconto no valor das custas, com a manutenção do pagamento de maneira parcelada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 167055687).

As informações foram prestadas pelo juízo (id. 167369154).

Os agravados apresentaram contrarrazões (id. 172552654; id. 172826167 e id. 173367662).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Leilany Barros Polizelli de Castro e HLA Comércio de Alimentos Ltda. – EPP, movem ação declaratória de nulidade de contrato de franquia empresarial c/c restituição das quantias pagas (indenização por dano material) c/c indenização por dano moral c/c tutela de urgência em face de das rés, The Bburgers Franchising LTDA, Performance Franchising LTDA, Máquina de Vendas Franchising LTDA e Luiz Carlos Ferreira dos Santos, cujo valor atribuído à causa é de R$ 156.800,00, de modo que o douto magistrado
a quo
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o parcelamento nos termos do art. 98, § 6º, em 06 (seis) parcelas fixas.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que
não estão em condições de arcarem com as custas e despesas processuais, ante o estado de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, do CPC.

Seguem sustentando que
o valor atribuído à causa é de R$ 156.800,00, logo, as custas processuais derivam diretamente de tal montante, consubstanciada na quantia de R$ 4.704,00, total expressivo e que foge da realidade para quitação.

Afirmam que a empresa necessitou encerrar o funcionamento e fechou as portas em dezembro de 2022, motivo pelo qual requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, subsidiariamente, caso não seja atendido o pedido principal, a redução das despesas processuais, a partir de desconto no valor das custas, com a manutenção do pagamento de maneira parcelada.
Pugnam pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão dos recorrentes não demonstrarem, de modo satisfatório, que não têm condições financeiras para arcar com despesas processuais, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (id. 166171171).

Na verdade, com a devida vênia, ainda que os recorrentes aleguem que não possuem condições financeiras para pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que estão passando por período de dificuldade financeira, o certo é que investiram valor considerável em atividade empresarial, cujo montante não pode ser desconsiderado, além de possuir imóveis registrados em nome da agravante (id. 166171179), denotando que, por mais necessitados que possam aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Nesse sentido, bem pontuou o togado
a quo: “11. Por fim, os documentos que instruem o feito não demonstram a falta de condições financeiras do requerente para arcar com as custas e despesas processuais.
Nota-se que o autor investiu em atividade empresarial, o que parece revelar alguma sobra financeira, além de possuir bens imóveis e outros direitos em seu nome que revelam o não enquadramento como hipossuficiente, motivo pelo qual o pedido de gratuidade da justiça não merece provimento. Contudo, cabível o parcelamento das custas judiciais, conforme pedido subsidiário feito no id. 107921754
.”
(id. 166171171 - destaquei)

Logo, as informações do MM. Juiz condutor do processo (id. 167369154) que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –– PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ART. 99, §2º, CPC – POSSIBILIDADE PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(RAI n. 1002182-32.2018.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 16.05.2018 – negritei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
mantenho intacta a r. decisão.

Por fim, devo ressaltar que o d. Magistrado de origem corretamente possibilitou o parcelamento das custas e despesas processuais em até em 06 (seis) parcelas, nos termos da CNGC-TJMT, motivo pelo qual não merece qualquer retoque o
decisium
.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos agravantes em beneficiarem-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023